Tribunal: TJES
Processo: 0017126-94.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO AFASTADO
– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RECURSO CONHECIDO E D
ESPROVIDO
.

1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Neste caso, diante da aplicação do diploma consumerista, inclusive no que atine à inversão do ônus da prova, e da responsabilidade objetiva da Concessionária apelante, como não houve apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela requerente, constata-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

3.
Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo anexado pela parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017126-94.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO AFASTADO
– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RECURSO CONHECIDO E D
ESPROVIDO
.

1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Neste caso, diante da aplicação do diploma consumerista, inclusive no que atine à inversão do ônus da prova, e da responsabilidade objetiva da Concessionária apelante, como não houve apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela requerente, constata-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

3.
Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo anexado pela parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N.º: 0017126-94.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

APELADA:
ALLIANZ
SEGUROS

JUÍZO PROLATOR: 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital – Dr.
Jaime Ferreira Abreu

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 114/121 – Vol. 001, Parte 4), que, nos autos da “Ação Regressiva”, movida em face da Concessionária de energia elétrica,
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial pela
ALLIANZ
SEGUROS
para determinar que a requerida efetue o ressarcimento de R$ 10.596,64 (dez mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), com juros e correção monetária desde a data do desembolso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sinteticamente, extrai-se dos autos que a
ALLIANZ
SEGUROS
ajuizou a presente ação regressiva em desfavor da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
, porquanto teve que indenizar segurado por danos supostamente causados em razão da interrupção/oscilação ou sobretensão na rede elétrica fornecida pela Concessionária.

Consta nos autos que o parecer técnico confeccionado pela própria Atlas Schindler, às fls. 39/45, concluíra que a causa dos danos aos equipamentos, quais sejam, inversor travado, curto circuito nos componentes internos, deveu-se à tensão oscilante em picos ultrarrápidos de tensão na rede elétrica mantida pela Concessionária.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio o julgamento do mérito, tendo o d. magistrado de primeiro grau julgado pela procedência dos pleitos contidos na inicial. O Julgador primevo compreendeu que se aplicam as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor, e assinalou que a seguradora se sub-rogou nos direitos do consumidor (condomínio) quando o indenizou.

Irresignada, a parte requerida, ora Apelante, interpôs o presente recurso de apelação cível, alegando, em suma, que:
(I)
não há prova nos autos de que os danos tenham sido causados por problemas na rede elétrica ou que sejam de responsabilidade da Concessionária;
(II)
não há prova de que fora adotado o procedimento administrativo de ressarcimento do Art. 204 da Resolução 414/2010,
(III)
inexiste nexo causal entre os danos e os atos da Concessionária;
(IV)
os documentos apresentados, como laudos e orçamentos, são unilaterais;
(V)
as telas contrapõem os próprios laudos, vez que as telas sistêmicas da EDP, as quais reproduzem fielmente o comportamento da unidade consumidora, evidenciariam, por si só, a inexistência de nexo causal entre o dano acusado e a prestação de serviço da Concessionária.

Pois bem.

Em relação ao nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos ao equipamento, compreendo que a Apelada conseguiu demonstrá-los a contento, pois apresentou, às fls. 39/45, parecer técnico confeccionado por empresa idônea, que atestou a prova dos danos e de sua causa, além de trazer, às fls. 54/62, a prova inconteste do pagamento da indenização ao condomínio segurado, assim como apólice de seguro comprovando que possui cobertura em casos de danos por descargas elétricas.

É sabido que, de acordo com o Art. 349 c/c o Art. 786, ambos do Código Civil, a seguradora, ora Apelada, quando realiza o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos pertencentes ao segurado,
aplicando-se ao novo credor as mesmas regras
jurídica
s
que
cabiam

a
o credor origin
ário
,
sobretudo para utilizar as
normas
protetivas ao consumidor
, por isso, aplica-se o CDC em prol da seguradora, posto que sub-rogou-se nos direitos creditórios concernentes aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde
objetivamente
pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa. Aliás, existem provas nos autos que comprovam o dano e o nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Para corroborar o exposto, trago à colação o que dispõe o art. 210 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que explicita que: “A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Quanto à tese de imprestabilidade do parecer técnico juntado pela requerente, melhor sorte não assiste à Apelante, pois a jurisprudência tem admitido que o laudo técnico confeccionado por empresa que realiza reparos de produtos eletrônicos, ainda que produzido unilateralmente, sem a participação da Concessionária de Serviço Público, é considerado válido para o fito de corroborar o vínculo de causalidade entre os danos e a oscilação na rede elétrica com oscilação da tensão,
notadamente quando a Concessionária, que possui o ônus da prova, não instrui o feito de modo a repelir as conclusões do especialista
.

Salienta-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelos tribunais pátrios, tal como se observa da ementa abaixo colacionada:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO –
COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO – PROVA UNILITERAL VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO –
RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante,
é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.
2 – No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe. (TJ-MT 10050302920198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022) (destaquei)

Consoante prevê o PRODIST
1
Módulo 9, manual que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos, em seu item 4.3, “a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas neste Módulo,
cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade por reunir prova da ocorrência destas situações
”.

Nesta hipótese, diante da ausência de apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela requerente, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

Muito embora a Concessionária alegue que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem infirmam os laudos técnicos colacionados pela seguradora.

Sobre a matéria, é oportuno destacar, em caso análogo, a seguinte decisão do c. TJ/ES. Vejamos:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos dos segurados foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que os defeitos no cabo de média tensão e no elevador dos condomínios segurados decorreram de defeitos nas redes internas de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas dos sinistros, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0016450-83.2019.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível) (destaquei)

Diante do ônus probatório que recai sobre a apelante e da falta de provas que contradigam o parecer técnico e o pagamento da indenização,
visto que a EDP se limitou a requerer o julgamento antecipado da lide
, deve-se manter a sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização paga pela seguradora recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando que os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados no juízo de primeiro grau no percentual máximo de 20% do valor condenação, inviável a majoração dessa verba em grau recursal.

É como voto.

________________

1
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)